Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-27.2020.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000047-27.2020.8.11.9005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS JHONES DE SOUZA LUIZ - CPF: 013.495.661-36 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELADO), MARCOS JHONES DE SOUZA LUIZ - CPF: 013.495.661-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso de Apelação Criminal N
º
1000047-27.2020.8.11.9005.

Origem:
Juizado Especial Criminal de São José dos Quatro Marcos.

Recorrente: MARCOS JHONES DE SOUZA LUIZ.

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
17/11/2023
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CONSTATAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A PENA
IN CONCRETO
- INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

O apelante foi condenado a pena de 01 (um) mês de detenção, pelo delito tipificado no art. 147 do Código Penal, operando-se, portanto, a prescrição, em três anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

2.

Assim, decorridos mais de 03 (três) anos da data da sentença condenatória e o trânsito em julgado e inexistindo causas interruptivas, prescrita está à pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.

3.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu em 01 (um) mês de detenção pelo delito tipificado no art. 147 do Código Penal.

O apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvido da acusação apresentada. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena aplicada.

O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Em sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O apelante responde pelo crime tipificado art. 147 do Código Penal, supostamente praticado em 27/10/2015, sendo que o recebimento da denúncia se deu em 19/12/2016.

O delito em questão foi punido com pena de 01 (um) mês de detenção, operando-se, portanto, a prescrição, em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

Oportuno, ainda, salientar que a sentença condenatória foi proferida em 25/04/2017, e ainda, não ocorreu o trânsito em julgado.

Assim, decorridos mais de 03 (três) anos da sentença condenatória e o trânsito em julgado e inexistindo causas interruptivas, prescrita está a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.

Desse modo, por manifesta ausência de interesse estatal na ação penal, cujo resultado já se antevê completamente inócuo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por fim, registro que a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DECLARO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
, pela prescrição, nos termos do art. 107 c/c 109, VI do Código Penal, restando prejudicado o recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023